Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-36.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEIS. INDISPONIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BENS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE A EMBARGANTE E A EXECUTADA. ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS COMO FORMA DE PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CONSTRIÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE OS BENS. EXTINÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA E DO GRAVAME DE INDISPONIBILIDADE. O negócio jurídico de compra e venda firmado entre a embargante e a executada previa a entrega de unidades imobiliárias do empreendimento que seria construído nos lotes objeto da transação como forma de pagamento, dentre as quais incluem-se os bens objeto da constrição realizada no processo de execução. Também havia disposição contratual no sentido de que a referida obrigação de entrega de unidades autônomas seria dispensada, caso eventuais pagamentos fossem realizados de forma diversa. Concretizada a liberação das unidades imobiliárias em favor da parte embargante, cuja propriedade sempre lhes pertenceu, os direitos aquisitivos da executada sobre os imóveis foram extintos, de modo que a penhora e indisponibilidade que recaem sobre os bens deve ser desconstituída.